Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-55.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PENAL. MAUS TRATOS CONTRA MENOR DE 14 ANOS – ART. 136, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do crime de maus tratos expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, menor de 05 anos de idade, abusando de meios de correção ou disciplina, ao bater-lhe com cinto, por ela ter urinado na cama.
2. A autoria e materialidade ficaram adequadamente comprovadas, tanto pelo termo circunstanciado e ocorrência policial de no 2899/2019, quanto pelo laudo de exame de corpo de delito e prova oral produzido ao longo da persecução penal, em especial a confissão da ré.
3. Portanto, prestigia-se a sentença que adequadamente ressaltou: “que o poder familiar não concede aos pais o direito de promover castigos físicos exacerbados aos filhos sob pretexto de exercício de educação e que o excesso deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário”.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.